Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714716-49.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IVANETE PEREIRA LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA CONSIGNAÇÃO. CABIMENTO DO RITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECUSA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DEVIDO. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO A MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 335 do Código Civil assegura o procedimento consignatório nos seguintes casos: I) se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II) se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III) se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV) se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V) se pender litígio sobre o objeto do pagamento. 2. Diante do fato de que o Réu recusou o recebimento dos valores oferecidos pela parte Autora no intuito de pagar integralmente o débito referente às parcelas inadimplidas do financiamento imobiliário realizado junto à instituição financeira, verifica-se que o procedimento de consignação em pagamento se mostra o meio processual adequado para a solução da controvérsia levantada pela demandante, uma vez que o caso em apreço se adéqua à hipótese prevista no inciso I do art. 335 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 3. Ciente de que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, no caso em tela, não comprovando o Banco a insuficiência do depósito realizado pela Autora no intuito de quitar integralmente a dívida relativa ao contrato de financiamento imobiliário, uma vez que não logrou êxito em demonstrar a evolução do débito que justificasse o valor por ele apontado, deve ser julgada procedente a consignação em pagamento movida pela Autora, extinguindo-se a obrigação contratual junto ao banco credor, pelo pagamento integral da dívida. 4. Seja pela aplicação do princípio da sucumbência, a teor do art. 82, §2o e do art. 85 do CPC, dos quais se extrai que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, seja à luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à lide, é certo que, no caso concreto, compete ao Réu o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Autora, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, tal como ocorre na espécie, não havendo, assim, que se falar em inversão do ônus sucumbencial como pretende o Apelante. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 334 a 345, todos do Código Civil, e 539 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade da medida consignatória, por entender que o caso dos autos não se adequa às hipóteses legais, e que o valor do depósito é inferior ao devido, não extinguindo o vínculo obrigacional. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a parte recorrida, em observância ao princípio da causalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 334 a 345, todos do Código Civil, e 539 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o procedimento de consignação em pagamento se mostra o meio processual adequado para a solução da controvérsia levantada pela Autora, uma vez que o caso em apreço se adéqua à hipótese prevista no inciso I do art. 335 do Código Civil”, e que o recorrente “não se desincumbiu de seu ônus processual probatório, de modo que o valor consignado pela Autora, já corrigido, deve ser reconhecido como suficiente para quitar a obrigação frente ao banco credor” (ID 17260655). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à distribuição da sucumbência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004